Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-35.2015.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002843-35.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEXANDRE HENRIQUE MOLINA TEIXEIRA (APELANTE), CLÓVIS COSTA PIRES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – MONTANTE COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE – EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA DE DETENÇÃO APLICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – READEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA –
3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do § 1o do art. 45, do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano

causado

pela

infração penal,

motivo

pelo qual não precisa guardar

correspondência

ou ser

proporcional

à pena privativa de liberdade imposta ao condenado e eventual inviabilidade de adimplência por parte dele deve ser dirigida ao Juízo das Execuções Penais.

2. A pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para condução de veículo automotor, “
por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ).

3. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NúmeroÚnico:

0002843-35.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEXANDRE HENRIQUE MOLINA TEIXEIRA (APELANTE), CLÓVIS COSTA PIRES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Henrique Molina Teixeira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n. 0002843-35.2015.8.11.0064, código 630654, condenou-o, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços comunitários e pagamento do valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos, além da ter determinado a suspensão temporária de sua Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de um ano.

O apelante, forte nas razões constantes no Id. 67377990, postula a
redução da pena de prestação pecuniária que lhe foi imposta para o valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, bem como a redução do período de suspensão da proibição de conduzir veículo automotor para o mínimo legal.

Nas contrarrazões lançadas no Id. 67377993, o Ministério Público pleiteou o desprovimento do vertente apelo, com a manutenção do
decisum
objurgado.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 69025992, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se o presente processo em pauta mediante publicação, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.

Desembargador
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Malgrado os argumentos defensivos, é forçoso reconhecer que não assiste razão ao apelante, com relação à primeira tese deduzida, não sendo demais consignar que a prestação pecuniária que lhe foi aplicada não se confunde com a pena de multa, prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica de pena restritiva de direito real e possui caráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade (art. 44, § 4o, do Código Penal), ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, § 2o, do mesmo
Codex
, detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e possui caráter cumulativo ou alternativo, constituindo mera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51, do Código Penal, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

Com efeito, a pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação foram positivados no art. 45, § 1o, do mesmo
Códex
, da seguinte forma:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação pecuniária
; (...)

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§1.o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Destacamos

No caso debatido nestes autos, constata-se que o juízo de primeiro grau, após aplicar a sanção privativa de liberdade ao apelante, converteu-a em duas restritivas de direito com base nos seguintes argumentos:

[...] 3.1. Dosimetria da pena.

A culpabilidade é normal ao tipo. Em relação aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade, inexistem dados desabonadores. As circunstâncias do crime se revelam incomuns, vez que, quando causou o óbito da vítima, o acusado estava conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que, apesar de não configurar delito autônomo ou causa de aumento de pena neste caso, pelos fundamentos já mencionados, evidencia circunstância reprovável que extrapola os limites normais à espécie, razão pela qual majoro a pena em 04 (quatro) meses. Não existem motivos. A consequência morte, por mais lastimável que seja, é necessária à configuração do tipo penal. A vítima em nada contribuiu ao evento morte.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

Inexistem agravantes. Reconheço a atenuante da confissão, diminuindo a pena em 02 (dois) meses. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção.

3.2. Do regime.

Em conformidade ao art. 33, § 2o, c, do Código Penal, o regime inicial adequado será o aberto. Assim, fixo o regime aberto como regime inicial para o cumprimento de pena.

3.3. Da substituição de pena privativa de liberdade.

Considerando que as condições impostas no art. 44, § 2o, do CP, são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária.

Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor e pagamento de 02 (dois) salários mínimos a ser convertido para entidade à eleição do juízo executor.

3.4. Da suspensão da habilitação.

Determina o art. 302 da Lei 9.503/97 que a sentença penal condenatória irá suspender a habilitação do condenado, enquanto perdurar a condenação.

Neste diapasão, suspendo a habilitação do acusado pelo prazo de 01 (um) ano. Oficie-se aos órgãos de trânsito para a competente anotação. [...]
(Id. 67377986)

Como asseverado linhas volvidas, a sanção restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que a primeira consiste precipuamente em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é medida em salários mínimos, enquanto que a segunda se destina ao Estado, especificamente ao Fundo Penitenciário, e é mensurada em dias-multa.

Além disso, o art. 60,
caput,
do Código Penal preceitua que “
na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
”, razão pela qual a sanção é aplicada em duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em
quantum
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do condenado.

Por outro lado, na prestação pecuniária, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente, à situação econômica do réu, mas sim, como dito alhures, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo, o
quantum
da prestação, guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido. E, na espécie, não se pode olvidar que a vítima Cloves Costa Pires, teve sua vida ceifada em razão de o apelante estar conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme Nucci:

Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
.
[...].
Critério para a fixação do ‘quantum
’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420].
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça enfrentando a temática, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado (AgRg no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018
).
[...]
Agravos regimentais improvidos.

[STJ, AgRg no AREsp 1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020]
Destacamos

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais, a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do Código Penal não deve, necessariamente, guardar correspondência com o
quantum
de pena privativa de liberdade aplicado, pois sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados pela prática delitiva e deve ser proporcional à reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido e sua família.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese destes autos, infere-se que o montante fixado na sentença condenatória a título de prestação pecuniária (2 (dois) salários mínimos), guarda relação com o dano ocasionado pelo fato-crime e aparenta compatibilidade com a condição socioeconômico do apelante, uma vez que ele afirmou em juízo que exerce ocupação de eletricista industrial e tem renda mensal de aproximadamente de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Se a situação socioeconômica do apelante se alterou desde o início da persecução penal ou se realmente não lhe dá condições de quitar sanção pecuniária nos moldes que lhe foi aplicada, poderá sua defesa pleitear a convolação da referida prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão essa que deverá ser direcionada ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo condenado, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

A propósito, em relação à matéria, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – PENA FINAL REAJUSTADA – 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
Nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in casu. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes
.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

(N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
Destacamos

Por outro vértice, no que tange ao pedido de readequação do prazo de proibição para que o apelante possa obter a Carteira Nacional de Habilitação para o mínimo legal, tem-se que assiste parcial razão ao apelante.

É certo que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades e tem a duração de dois meses a cinco anos, conforme dispõe os arts. 292 e 293, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades.

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

Ademais, a doutrina orienta que a referida sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –– PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PERDIMENTO DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCLUSÃO DA PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO CUMULATIVA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DO PERÍODO APLICADO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO DE 1 ANO PARA 5 MESES – POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Nos termos do art. 337, do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se, porém, de sentença condenatória, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa, tornando, assim, inviável o seu levantamento.

Segundo estabelece o art. 344 do CPP, a perda do valor depositado reclama, além do trânsito em julgado da condenação, que o agente tenha deixado de se apresentar para dar início ao cumprimento da pena imposta. Inexistindo tais circunstâncias, há de ser declarado nulo o perdimento da fiança decretado pelo Juízo de primeiro grau.

A pena de suspensão ou de proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a medida detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro (STJ, HC n. 137.581/RJ)
.

Em razão da independência das esferas administrativa e penal refuta-se a tese da ocorrência de bis in idem baseada na alegação de que já houve aplicação de multa administrativa.

Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

(TJMT - N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PENA ACESSÓRIA [ SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR] DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE NO MOMENTO DO ACIDENTE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ –
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. A ingestão de bebida alcoólica, consciente e voluntariamente, antes de conduzir veículo automotor e ocasionar a morte das vítimas por imprudência, justifica a exasperação da pena-base do homicídio culposo, pois “se revela como traço agravante da reprovabilidade da conduta praticada” (STJ, AgRg no REsp 1707982/MG; REsp 1715683/SC).
A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
”
(STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ).”

(TJMT N.U 0007801-78.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).
Destacamos

Ocorre que, no caso sob exame, o juízo de primeiro grau estabeleceu, para a referida pena acessória, o prazo de 1 (um) ano, quantitativo que não guarda a devida proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade aplicada ao apelante, que foi de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção – portanto dois meses acima do mínimo legal – tampouco apresentou qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação da sanção acessória em
quantum
10 (dez) meses acima do mínimo legal previsto, razão pela qual é imperiosa sua readequação.

Assim, readéquo a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta ao apelante para 3 (três) meses, nos termos do art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, para guardar proporcionalidade com a pena de detenção que lhe foi aplicada.

Posto isso, em
dissonância
do parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo manejado por
Alexandre Henrique Molina Teixeira
, para readequar a pena acessória de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor para 3 (três) meses, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021